Tribunal: TJPA
Processo: 0809155-32.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2021-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809155-32.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: HELICLENE DA SILVA LIMA

IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0809155-32.2020.8.14.00002

MANDADO DE SEGURANÇA

IMPETRANTE: HELICLENE DA SILVA LIMA

ADVOGADO: JOÉLIO ALBERTO DANTAS- OAB/PA 8624

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: SECRETÁRIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA
: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-173. COMPROVAÇÃO DE EXONERAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Trata-se de Mandado de Segurança, no qual a impetrante alega que foi aprovada inicialmente fora do número de vagas ofertadas para o cargo de PROFESSOR CLASSE I, NÍVEL A, DISCIPLINA FÍSICA, URE 15 – Conceição do Araguaia, tendo sido classificado na 3° posição, enquanto que no edital previa apenas duas vagas.

No entanto, a autora comprovou que o primeiro colocado para o Cargo de Professor, Disciplina Física, URE 15, pediu exoneração, de modo que alcançou a colocação da impetrante.

Importante ressaltar que o presente Mandado de Segurança diferente dos demais usualmente julgados por esta Corte de Justiça, tendo em vista que, em sua maioria, são mandados de segurança em que os candidatos foram aprovados dentro do número de vagas e que alegam que o prazo de validade expirou sem que ocorresse suas nomeações. A diferença que aqui se ressalta, diz respeito ao fato de que à medida que restou constatada a convocação para nomeação dos candidatos classificados dentro do número de vagas para o cargo em questão (no caso, as duas vagas previstas) e tendo o 1ª colocado pedido exoneração, a impetrante, 3º colocada, passa a ingressar dentro do número de vagas disponibilizadas no certame, e assim passa a ter direito subjetivo à nomeação imediata, restando verificado seu direito líquido e certo.

Ao convocar todos os candidatos classificados, dentro do número de vagas, a administração pública exerceu seu Juízo discricionariedade e sinalizou a necessidade de convocar os candidatos aprovados e classificados no certame, restando, assim, caracterizado o interesse público de que aqueles passem a exercer o múnus público, não se fazendo necessário aguardar o exaurimento do prazo de validade do certame para a convocação do impetrante.

Ressalto que questão idêntica foi analisada pelo Pleno deste egrégio Tribunal de Justiça, em 30/06/2021, na ocasião do julgamento do Mandado de Segurança n° 0803632-39.2020.8.14.0000 de relatoria da Exma. Des. Ezilda Pastana Mutran, que primeiramente votou pela denegação da segurança, fundamentado na suspensão do prazo de validade do certame. Após a divergência levantada pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, o Tribunal Pleno, em 21/07/2021, decidiu conceder a segurança, diante do fato de que nos autos havia a desistência de um dos candidatos que havia sido classificado dentro do número de vagas. Outrossim, em razão da segurança jurídica e em respeito à uniformidade das decisões, o mesmo entendimento foi aplicado no presente
writ.

Segurança concedida, considerando caracterizado o direito líquido e certo decorrente da desistência de candidato melhor classificado que fez com que o impetrante integrasse a lista de classificados dentro do número de vagas previstas no edital do certame.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Heliclene da Silva Lima, contra ato atribuído ao Senhor Governador do Estado do Pará e à Senhora Secretária Executiva de Educação do Estado do Pará, consubstanciado na sua não nomeação no cargo de Professora de física da rede estadual de ensino após aprovação em concurso público.

A impetrante relata ter sido aprovada no concurso público nº C-173, realizado pela Secretaria Estadual de Administração, para provimento de cargos na SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO – SEDUC.

Noticia que o prazo de validade do concurso expirou em 11/09/2020 e que fora aprovada em 3º lugar, para cargo ao qual foram ofertadas 02(duas vagas). Afirma que no decorrer do prazo de validade do concurso várias contratações temporárias foram formalizadas, inclusive a da própria impetrante, que atualmente ocupa o cargo de professora temporária na mesma localidade.

Aduz que sua contratação e a de outros professores violariam seu direito líquido e certo, tais contratações temporárias comprovariam a existência de vagas a serem providas pelos aprovados no concurso.

Requer o deferimento da gratuidade da justiça e a concessão de liminar
“a fim de determinar que

a autoridade coatora providencie a imediata nomeação e posse da impetrante no cargo de Professora de

Física para o qual foi aprovada no Concurso Público C-173”
(ID. 3632193)
.

Ao final, pugna pela concessão definitiva da segurança
, tornando definitiva a nomeação e posse da impetrante no cargo de Professora Efetiva de Física na cidade de OURILÂNDIA DO NORTE a que faz jus pela aprovação no Concurso Público C- 173, na URE de XINGUARA, desmembrada da URE de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA.

O Governador do Estado do Pará apresentou informações – id n° 3750722.

Às fls. de id n° 4050748, a impetrante juntou documentação demonstrando que o primeiro colocado no cargo em que almeja, foi exonerado, sendo certo seu direito à nomeação.

Às fls. De id n° 5213330, o Representante Ministerial opinou pela concessão da segurança.

É o sucinto relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:
“
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra
Mandado de Segurança.
31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis
.:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é liquido nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

Para fins de esclarecimento, é imperioso destacar que não há que se falar em decadência, eis que a contagem do prazo decadencial para impetração do Mandado de Segurança contra omissão de autoridade pública consubstanciada na ausência de nomeação de candidato tem início com o término do prazo de validade do concurso. De modo que é tempestivo o presente
writ.
Na sequência, colaciono julgado deste egrégio Tribunal:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINARES. REJEITADAS. MÉRITO -
CONCURSO
PÚBLICO C-153. FORMAÇÃO CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PRECÁRIA. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVADOS - SEGURANÇA DENEGADA. 1- Nos casos de impetração de mandado de segurança contra ausência de nomeação de candidato aprovado em
concurso
público, o marco inicial da contagem do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, é o término do período de validade do certame.
Concurso
prorrogado por mais dois anos, expirando a sua validade em 22-4-2014 e impetrado o mandamus em 16-4-2014, deve ser rejeitada a prejudicial de decadência. (...)

2- Preliminares: - Carência da ação: na data da impetração o certame ainda estava dentro do seu prazo de validade, diante da prorrogação do prazo por mais 02 (dois) anos a contar de 22-4-2012. Rejeitada.

(...) Ausência de Direito Líquido e certo. 6- Segurança Denegada. (Acórdão nº 160.079, Relatora Desa. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 18.05.2016, publicado em 31.05.2016)

Passando para o objeto do Mandado de Segurança, no caso dos autos, a impetrante alega que foi aprovada inicialmente fora do número de vagas ofertadas para o cargo de PROFESSOR CLASSE I, NÍVEL A, DISCIPLINA FÍSICA, URE 15 – Conceição do Araguaia, tendo sido classificado na 3° posição, enquanto que no edital previa apenas duas vagas.

No entanto, nos id’s n°’s 4050748; 4050761 - Págs. 1 e 2 a autora comprovou que o primeiro colocado para o Cargo de Professor, Disciplina Física, URE 15, pediu exoneração, de modo que alcançou a colocação da impetrante.

Importante ressaltar que o presente Mandado de Segurança diferente dos demais usualmente julgados por esta Corte de Justiça, tendo em vista que, em sua maioria, são mandados de segurança em que os candidatos foram aprovados dentro do número de vagas e que alegam que o prazo de validade expirou sem que ocorresse suas nomeações. A diferença que aqui se ressalta, diz respeito ao fato de que à medida que restou constatada a convocação para nomeação dos candidatos classificados dentro do número de vagas para o cargo em questão (no caso, as duas vagas previstas
) e tendo o 1ª colocado pedido exoneração (id n°’s id’s n°’s 4050748; 4050761 - Págs. 1 e 2), a impetrante, 3º colocada, passa a ingressar dentro do número de vagas disponibilizadas no certame, e assim passa a ter direito subjetivo à nomeação imediata, restando verificado seu direito líquido e certo.

Isso porque ao convocar todos os candidatos classificados, dentro do número de vagas, a administração pública exerceu seu Juízo discricionariedade e sinalizou a necessidade de convocar os candidatos aprovados e classificados no certame, restando, assim, caracterizado o interesse público de que aqueles passem a exercer o múnus público, não se fazendo necessário aguardar o exaurimento do prazo de validade do certame para a convocação do impetrante.

No caso concreto, relevante destacar a existência da
Lei Complementar nº 173/2020
, de âmbito nacional, que estabelece que os prazos de validade dos concursos públicos homologados até 20/03/2020, data da publicação do Decreto Legislativo nº 6, foram suspensos em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União, voltando a correr os prazos a partir do término do período de calamidade pública.

Além disso, destaco a vigência da
Lei Estadual nº 9.232
de 24/03/2021, que determina a suspensão do prazo de validade de todos os concursos públicos, promovidos pelos Poderes, Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual, já homologados na data do Decreto Legislativo Estadual n.º 02/2020, até 31/12/2021, nos termos da Lei Complementar nº 173/2020.

Contudo, em que pese a publicação das referidas leis, essas normais legais estabelecem, também, ressalvas no sentido de autorizar a reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos, conforme art. 8ª, inciso IV da Lei Complementar Federal e art. 2º da Lei Estadual conforme a seguir transcrito:

“
Lei Complementar nº 173/2020

Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

(...)

IV - admitir ou contratar pessoal, a qualquer título,
ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 da Constituição Federal, as contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares
;
Lei Estadual nº 9.232/2021

Art. 2º Os Poderes, órgãos e entidades da Administração Pública Estadual

ficam autorizados a convocar os candidatos aprovados nos concursos

públicos a que se refere o art. 1º desta Lei para suprir as vacâncias de

cargos públicos efetivos
.”

Por isso, se verifica que é permitido à administração pública realizar a convocação e nomeação de candidatos classificados em concurso público com o escopo de ocupar vaga referente a cargo público efetivo, o que se amolda ao caso do impetrante.

Por fim, ressalto que questão idêntica foi analisada pelo Pleno deste egrégio Tribunal de Justiça, em 30/06/2021, na ocasião do julgamento do Mandado de Segurança n° 0803632-39.2020.8.14.0000 de relatoria da Exma. Des. Ezilda Pastana Mutran, que primeiramente votou pela denegação da segurança, fundamentado na suspensão do prazo de validade do certame. Após a divergência levantada pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, o Tribunal Pleno, em 21/07/2021, decidiu conceder a segurança, diante do fato de que nos autos havia a desistência de um dos candidatos que havia sido classificado dentro do número de vagas. Outrossim, em razão da segurança jurídica e em respeito à uniformidade das decisões, o mesmo entendimento foi aplicado no presente
writ.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, nos termos dos fundamentos lançados acima, considerando caracterizado o direito líquido e certo decorrente da desistência de candidato melhor classificado que fez com que o impetrante integrasse a lista de classificados dentro do número de vagas previstas no edital do certame.

Sem custas, por ser beneficiária da justiça gratuita e sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Belém(PA), 27 de outubro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/11/2021